Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-62.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-62.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE KOCH DE MATOS

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: G. C. LEMES XAVIER BRUNO LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS FALHAS ALEGADAS. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova da falha na prestação de serviço de acesso à
internet
e da existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de
internet
contratado pelo autor; (ii) estabelecer se a alegada falha, caso comprovada, seria suficiente para gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, sendo necessária a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

4. O autor, ora apelante, não apresenta elementos concretos, como protocolos de atendimento, medições técnicas ou laudos, que evidenciem a suposta falha na prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para comprovar a irregularidade. A empresa ré, ao contrário, apresenta relatórios técnicos que demonstram a regularidade da prestação do serviço no período alegado.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece que o mero descumprimento contratual, como interrupções pontuais de
internet
, não configura, por si só, dano moral, salvo se evidenciado prejuízo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre no presente caso.

6. Ausente comprovação de dano efetivo e de nexo causal entre a conduta da ré e qualquer prejuízo material ou violação a direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n. 8000568-62.2022.8.05.0172
, em que figura como apelante,
MARCOS JOSE KOCH DE MATOS
,

e apelada,
GIGASAT SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da turma julgadora da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso e, no mérito,

NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator
.